Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738349-30.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JOSE DE LIMA, ESPÓLIO DE EXPEDITO BEZERRA DA SILVA - CPF: 059.368.611-04 REPRESENTANTE LEGAL: SOLENE MARIA ARANTES DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP, WAGNER DE OLIVEIRA BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON JOSE DE LIMA e ESPÓLIO DE EXPEDITO BEZERRA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Leilão c/c Manutenção de Posse n. 0707693-36.2021.8.07.0018, proposta pelos agravantes em desfavor de TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA e WAGNER DE OLIVEIRA BRITO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107796572 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando que os réus fossem proibidos de praticar atos que caracterizem a turbação da posse do imóvel localizado na Quadra 400, conjunto 06, Lote 15, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas/DF, matrícula no 324740. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes afirmam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, especialmente a ocorrência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação, em razão da possibilidade de perda da posse do imóvel litigioso. Para tanto aduzem que, no ano de 2007, WELLINGTON JOSE DE LIMA celebrou instrumento particular de cessão de direitos com a empresa Auto Gil Comercial de Pneus e Eventos Ltda, tendo por objeto o direito real de uso do imóvel localizado na Quadra 400, conjunto 06, Lote 15, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas/DF. Destacam que o imóvel em questão foi concedido à referida empresa, mediante contrato de concessão do direito real de uso, firmado com a TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA (contrato n. 395/01). Os agravantes alegam que, em 2020, tomaram conhecimento de que o imóvel seria oferecido pela TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA em leilão público, oportunidade em que arremataram o bem. Asseveram que, embora tenham promovido o pagamento da caução, não foram notificados para pagamento do valor residual. Prosseguem sustentando que, posteriormente, foram informados de que o imóvel teria sido arrematado em outro leilão, regulamentado pelo Edital n. 09/2021, por WAGNER DE OLIVEIRA BRITO, em razão do cancelamento unilateral do leilão realizado no ano de 2020. Apontam nulidade do leilão promovido no ano de 2021, em razão do cancelamento injustificado do leilão anterior, por não terem sido intimados para iniciar o pagamento das parcelas e por não terem sido constituídos em mora. Ao final, os agravantes postularam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhes fosse assegurada a manutenção na posse do bem imóvel e para que os agravados se abstivessem de turbar a posse sobre o aludido imóvel até o julgamento do recurso. Postularam, ainda, que fosse determinado ao cartório imobiliário o registro do bloqueio da transferência da propriedade do imóvel. Preparo recolhido (IDs 31124567 e 31124568). Esta relatoria, sob o ID 31220966, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado apresentou contrarrazões sob o ID 31492505, sustentando que o imóvel identificado por ÁREA DES/ECONÔMICO QD. 400, CONJ. 06, LT. 15 - RECANTO DAS EMAS foi objeto de licitação pública, por meio do Item 55 do Edital no 05/2020, promovida pela TERRACAP e não leilão extrajudicial. Esclarece que a homologação do resultado, conforme aviso veiculado na edição de 19/10/2020 do DODF, não gerou efeito, tendo em vista que não houve o pagamento complementar da entrada inicial, mesmo após a prorrogação de prazo conferida pela TERRACAP aos licitantes vencedores. Afirma que, em decorrência da inércia, houve o cancelamento da venda, com a aplicação de penalidade de retenção da caução, conforme o regramento do Edital de Licitação. Aduz que observou estritamente o disposto no Edital de Licitação ao cancelar a venda do imóvel aos agravantes, em razão da ausência de pagamento da complementação do valor da entrada inicial, mesmo com a prorrogação de prazo e novo encaminhamento da guia de complementação. Sustenta que, com a venda cancelada, o imóvel retornou ao estoque comercializável da agravada, sendo posteriormente incluído em novo edital de licitação (Edital no 09/2021) e arrematado. Argumenta que não há que se falar em direito dos agravantes em serem mantidos na posse do imóvel, porquanto são ocupantes irregulares, os quais deverão desocupar o imóvel arrematado em licitação, dada a inexistência de direito à posse em área pública, nos termos do artigo 183, §3o, da Constituição da República. Ressalta, ademais, que é indevida a indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel, porquanto não restou configurada posse do imóvel, nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. Defende ainda que não houve dano moral, uma vez que não estão presentes os requisitos legais que o configuram: fato lesivo causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; ocorrência de um dano moral; e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Ao final, postulam o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 119898706 na origem), no dia 29/03/2022, julgando improcedente o pedido. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, comfundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de maio de 2022 às 17:47:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora